Tribunal: TCU
Processo: 023.524/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em desfavor de Francimar Pereira da Silva Santos, José Maria Amaral Lobato e Elson Belo Lobato, prefeitos nas gestões 2005-2012, 2013-2016 e 2017-2024, respectivamente, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de Repasse 247.408-32, que tinha por objeto a construção de um matadouro municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Repasse 247.408-32, que tinha por objeto a construção de um matadouro municipal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RITCU, a contar da notificação, para que o Município de Serra do Navio-AP efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/5/2010 12.889,50 21/6/2010 41.829,37 14/9/2010 34.472,33 29/8/2011 6.554,17 10/2/2012 58.916,28 24/5/2012 25.094,40 8/10/2012 15.243,95 9.2. informar ao Município de Serra do Navio/AP que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas do município sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e 9.3. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável pelo município de Serra do Navio/AP de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.4. comunicar este acórdão ao Município de Serra do Navio/AP e à Caixa Econômica Federal.